Tribunal: CARF
Processo: 10680.001989/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.001989/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.682 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE ANTONIO DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se as glosas das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO SEM ASSINATURA. INOCORRÊNCIA.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo
eletrônico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (relatora), que lhe
negou provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.001989/2008-86
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001989/2008-86

Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 12/15), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$ 1.716,58 para
saldo de imposto a pagar de R$ 2.669,69.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Dedução indevida de despesas médicas no valor de RS 15.950,00.
A DIRPF apresentada pelo contribuinte incidiu em malha fiscal, parâmetro despesas
médicas.
Calcado no art. 73 do decreto 3000/99 e atualizações, onde se acha explicitado que
deduções exageradas estão sujeitas a efetiva comprovação, a juízo da autoridade
lançadora e que, nos termos do acórdão CSRF/01 1.458/92; DOU de 19/01/95, para
gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas não basta a
disponibilidade de simples recibos, sem vinculação dos efetivos pagamentos, o
declarante foi intimado a apresentar os recibos, notas fiscais de prestação de serviço,
extratos de pagamentos a planos de saúde referentes a todas as despesas relacionadas
em sua DIRPF e, posteriormente, a comprovar os efetivos pagamentos das despesas
realizadas com Selma Correa de Andrade, no valor de R$ 5.500,00, e com João Marcos
Pedrosa Alvarenga, no valor de RS 3.350,00, e com Lorene Peixoto Vieira, no valor de
RS 7.100,00.
Em atendimento a intimação, o declarante trouxe aos autos apenas recibos dos
profissionais acima nominados, bem como declarações dos mesmo de que receberam os
valores em dinheiro.
Nenhum outro documento, como cópias de cheques microfilmados ou extrato bancário
comprovando saques com compatibilidade de datas e valores com os recibos
apresentados, foi apresentado para atestar a efetividade dos pagamentos declarados.
Por falta de comprovação da efetividade dos pagamentos, nos termos da intimação
expedida, não foram acatados como dedução a titulo de despesas médicas os valores
relacionados na declaração do contribuinte relativo aos profissionais citados.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 21/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
20/2/2008, às fls. 2/61 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Depois de identificar-se, diz que a Notificação não contém dados relativos à autoridade
lançadora, tais como assinatura, indicação de cargo e matrícula, o que enseja a nulidade
do lançamento.
Segue afirmando que atendeu às intimações recebidas e apresentou à Receita Federal
recibos e declarações, documentação que entende hábil à comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas, à vista dos termos contidos no artigo 8° da Lei n°
9.250, de 1999 que faz transcrever
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001989/2008-86

Diz que a exigência do efetivo pagamento de despesas médicas não encontra respaldo
legal e que o conceito de despesas exageradas adotado pela autoridade lançadora não
encontra respaldo na legislação tributária e é um conceito subjetivo.
Discrimina os pagamentos feitos aos profissionais Selma Cordeiro de Andrade, João
Marcos Pedroso Alvarenga e Loren Peixoto Vieira, os beneficiários dos serviços
prestados e diz que todos os recibos por eles assinados respeitaram os requisitos legais.
Cita acórdãos do então Conselho de Contribuintes a respeito de glosas de despesas
médicas e para fins de provar o que alega, junta os documentos de fls. 14 a 57.
Ao final, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do crédito tributário
lançado.
A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 74/78):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
Para que o valor das despesas médicas realizadas pelo declarante do Imposto de Renda
seja considerado como dedução da base de cálculo do imposto devido, necessário se faz
a efetiva comprovação do pagamento, na forma da legislação tributária.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte provar todas as deduções por ele indicadas em sua Declaração de
Ajuste Anual, por força da legislação tributária.
NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
Restando provado que a Notificação foi emitida com respeito às formalidades legais
próprias, não há que se falar em decretação de sua nulidade.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 10/11/2010 (fl. 81), o contribuinte, em
9/12/2010 (fl. 86/127), apresentou recurso voluntário, às fls. 86/127, repetindo os argumentos
apresentados na impugnação e acrescentando:
- o Fisco não poderia descartar os documentos apresentados baseados em meras
presunções e sem apontar indícios de inidoneidade.
- jurisprudência judicial apontaria como ilegítima a autuação do Fisco.
- os recibos seriam os documentos hábeis a fazer prova das deduções declaradas,
prescindindo de qualquer outro documento para sua validade jurídica ou força probatória.
Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001989/2008-86

O recorrente suscita a nulidade do lançamento em função da ausência de
assinatura na Notificação de Lançamento, reproduzindo parcialmente o artigo 11 do Decreto no
70.235, de 1972.
Como já esclarecido na decisão recorrida, a Notificação foi emitida por processo
eletrônico, em conformidade com o parágrafo único, do art. 11, do Decreto no 70.235/72 e com o
art. 7o da Instrução Normativa SRF no 579, de 2005, então vigente, que dispensam a assinatura
nas notificações de lançamentos emitidas por processo eletrônico. Atualmente, vigora a IN RFB
no958, de 2009, que disciplina de igual forma em seu artigo 7o.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte, para as quais
houve intimação para a comprovação do seu efetivo pagamento (fl.26).
O recurso voluntário reproduz as alegações apresentadas na impugnação,
acrescentando alguns pontos.
Considerando que a decisão recorrida analisou na forma devida a defesa
apresentada, sob amparo dos dispositivos normativos sobre a matéria, reproduzo, acolho e adoto
as razões de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Consoante já descrito no Relatório deste Voto exige-se neste processo imposto de renda
suplementar relativo ano calendário 2003, exercício de 2004, em decorrência de glosa
de deduções de despesas médicas não comprovadas com o efetivo pagamento, conforme
intimação recebida pelo notificado e utilizadas com dedução da base de cálculo do
imposto de renda devido.
Em sua defesa tempestivamente apresentada, o contribuinte faz juntar a documentação
de fls. 14 a 57 para os fins de elidir a glosa e comprovar o pagamento das despesas
médicas indicadas na declaração de ajuste, consoante já relatado.
A Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, editada para alterar a legislação do imposto
de renda das pessoas físicas e dar outras providências, diz em seu artigo 8°, Inciso I e II,
alínea “a” e parágrafo 2°, incisos I e II o que abaixo segue:
Art. 8o - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II- das deduções relativas:
a- aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome ,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001989/2008-86

Geral de Contribuintes - CGC de quem recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
[...]
Por sua vez, os artigos 73 e 841, inciso II, do Decreto n° Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, que Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, preceituam o que abaixo
segue, respectivamente:
Art. 73- Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
[...]
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;(grifamos)
O artigo 29 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, diz que:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Neste contexto, todos os documentos apresentados pelo impugnante com vistas a elidir
glosas e que consistem em cópias de recibos de pagamento, declarações firmadas pelos
profissionais já indicados e cópias de radiografias dentárias e tomografia
computadorizada feitas no ano de 1999 e 2008, foram analisados, restando concluído
que não servem perante a Receita Federal para comprovar o efetivo pagamento das
despesas médicas nos valores ali indicados.
Necessário esclarecer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado, cabendo destacar que a lei pode
determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções de despesas a serem consideradas na composição
da base de cálculo do imposto de renda devido, onde o art. 11, § 3° do Decreto-Lei n°
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Tal dispositivo está em sintonia com o principio de que o ônus da prova cabe a quem a
alega
Também neste sentido pode ser citado o art. 333 do Código de Processo Civil, onde se
encontra previsto que o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintiva do direito
do autor”.
A título ilustrativo, também pode ser lembrado António da Silva Cabral (CABRAL
Antônio da Silva, Processo Administrativo Fiscal, pág. 302) que afirma:
“a) a autoridade lançadora deve provar ter o sujeito passivo omitido rendimentos e
b) cabe ao sujeito passivo provar abatimentos, deduções e isenções
Assim, a inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções que, não o fazendo,
deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação.
Observe-se que o art. 332 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, estabelece que “todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade
dos fatos em que se funda a ação ou defesa.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001989/2008-86

Portanto, sem razão o Notificado em sua afirmativa que a exigência de comprovação do
efetivo pagamento de despesas médicas, não encontra respaldo legal.
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim como a autoridade julgadora de primeira instância, entendo possível a
exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou, alternativamente, a efetiva
prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição médica. É não só direito
mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à despesa declarada em caso
de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma de cumprir sua atribuição
legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes.
Portanto, a exigência está respaldada na legislação de regência (artigo 73, caput e
§ 1o do RIR/1999), não havendo que se cogitar de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade.
Não tendo sido juntada comprovação do efetivo pagamento das despesas, sem
reparos a se fazer à decisão recorrida.
Quanto às decisões administrativas e judiciais mencionadas no recurso,
excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se
constituem em normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, por conseguinte, não
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001989/2008-86

vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado.
Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir
somente em relação ao mérito, posto que vislumbro entendimento contrário no que se refere a
comprovação do efetivo pagamento das despesas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Cabe salientar, por oportuno, no que se refere aos dispêndios, filio-me à corrente
jurisprudencial deste CARF, ao teor da ementa do Acórdão no 2201-01.049, a seguir transcrita,
que preconiza em havendo a declaração do profissional confirmando a prestação dos serviços, o
recebimento dos valores contratados e os demais dados faltantes no recibo, restará devidamente
comprovada a efetividade dos pagamentos realizados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2001
Ementa: DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as
deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa médica por
meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a prestação dos serviços e o
recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do recibo,
resta comprovada a despesa médica.
Portanto, as declarações emitidas pela psicóloga Selma Cordeiro de Andrade -
CRP 04/1528 (R$ 5.500,00), pelo médico João Marcos Pedroso Alvarenga – CRM 23305 (R$
3.350,00) e pela cirurgiã-dentista Lorene Peixoto Vieira – CRO 19917 (R$ 7.100,00), todas com
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001989/2008-86

firma reconhecida em Cartório de Ofício e Tabelionato de Notas (fls. 114, 116 e 127), aliado aos
recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 111/113, 115 e 118/126), além de conterem todos
os requisitos da legislação de gerência (art. 80o, § 1o, III do RIR/99), apontam e comprovam a
ocorrência dos serviços contratados em favor do Recorrente e seus dependentes, restando, ao
meu sentir, comprovados os dispêndios, suprindo assim as glosas apontadas, razão pela qual
restabeleço as despesas declaradas.
Ante o exposto, voto por, no mérito, DAR PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer as despesas médicas, no valor de R$ 15.950,00, na base de cálculo do imposto
de renda do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital